Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694 E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. ”Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso do matrimônio, a obrigação alimentar decorre do dever de mútua assistência entre os cônjuges. O encargo alimentar, em se tratando de ex-cônjuges, é excepcional e é devido somente se demonstrada "ausência de bens suficientes para a manutenção do alimentando e sua incapacidade de prover a própria mantença pelo seu trabalho" (AgRg no AREsp 473.005/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 31/03/2014). E o artigo 1.695 do Código Civil expressamente estabelece a necessidade da comprovação por quem pleiteia alimentos da impossibilidade de prover seu próprio sustento ao dispor “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
5. Como bem definido na decisão agravada, o que se tem nos autos corrobora as alegações da agravada quanto a necessidade dos alimentos. Ela conta com 47 (quarenta e sete) anos e durante todo o período do casamento (mais de 24 anos) dedicou-se às atividades do lar e aos cuidados dos filhos. Seu último vínculo empregatício se deu em 1995, o que torna sua inserção no mercado de trabalho um pouco mais demorada. Além disso, os relatórios médicos e exames acostados nos autos comprovam vários problemas de saúde.
6. Alegação do agravante de insuficiência de recursos para pagamento dos alimentos em favor de sua ex-esposa em razão da redução em sua renda pelo pagamento de alimentos em favor dos três filhos (dois com a agravada) e também dos empréstimos bancários incidentes em sua folha de pagamento, do que se tem nos autos até esse momento, não se evidencia não possa pagar, sem prejuízo de seu próprio sustento, os alimentos fixados na decisão no percentual de 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos.
7. Por fim, de se ver que instrução probatória é a sede para definição tanto da alegada impossibilidade de pagamento dos alimentos pelo alimentante como também da real necessidade da agravada.
8. Agravos interno e de instrumento conhecidos e não providos.